Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746083-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDENI RITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ZILDENI RITA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho do DF (ID. 215387836), em cumprimento de sentença contra Banco do Brasil S.A, concernente à obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer, nos seguintes termos: O requerente pretende o cumprimento da sentença proferida nestes autos. O título executivo judicial fixou as seguintes obrigações: Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: i) Declarar a nulidade das seguintes transferências realizadas a partir da conta bancária da parte autora, BB Ag 1226-2, CC 54577-5: a) TED documento n. 111.801, data 18.11.2022, no valor de R$ 6.900,00, em favor de Lukas Silva Moreira; b) PIX documento n. 111.802, data 18.11.2022, no valor de R$ 1.000,00, em favor de Lukas Silva Moreira. ii) Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.726,00, referente ao real prejuízo material sofrido pela autora na oportunidade das transferências mediante TED e PIX declaradas nulas. iii) Declarar a nulidade do negócio jurídico, e, consequentemente, a inexistência do débito, referente às seguintes operações firmadas em nome da autora junto ao banco réu: a) Documento n. 103.221.000.061.213, Contrato n. 120329550, Modalidade BB Crédito Salário, data 18.11.2022, Valor Financiado R$ 5.837,43, em 60 parcelas de R$ 303,88; Valor disponibilizado em conta R$ 5.677,00; b) Documento n. 103.221.000.061.211, Contrato n. 120334385, Modalidade BB Crédito Automático, data 18.11.2022, Valor Financiado R$ 508,75, em 24 parcelas de R$ 42,31; Valor disponibilizado em conta R$ 497,00 iv) Condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores das parcelas pagas, em dobro, relacionadas aos contratos declarados inexistentes. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% am a partir da citação. Determino que o réu suspenda o desconto das parcelas dos contratos acima, independente do trânsito em julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, no valor de R$ 400,00 por incidência. O Acórdão de Id 208714602 manteve a sentença intacta e majorou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O título judicial cuja satisfação é pretendida disciplina obrigações de natureza diversa para serem cumpridas: obrigação de pagar e obrigação de fazer, cada qual com procedimento distinto. A parte autora informa que os descontos persistem. Entendo aplicável ao caso, por analogia, o disposto no art. 780 do CPC. Não se mostra viável o processamento dos pedidos de natureza distinta nos mesmos autos. Faculto a parte optar por uma dessas alternativas: 1) escolher uma das obrigações a ser cumprida nestes autos (pagar ou fazer) e formular pedido autônomo de cumprimento de sentença em relação à outra obrigação; 2) escolher uma das obrigações a ser cumprida nestes autos (pagar ou fazer) e aguardar o cumprimento da obrigação escolhida para, somente depois, formular novo pedido. Em qualquer dos casos, parte requerente deverá apresentar dois pedidos de cumprimento de sentença. Um com o pedido de execução relativo à obrigação de pagar, o qual obedece o rito do art. 523 e seguintes do CPC. E, outro com o pedido de execução relativo à obrigação de fazer, observando o rito dos arts. 536 e seguintes do mesmo Código. Ainda, esclareço à requerente que a multa relativa à obrigação de fazer somente é exigível a partir do momento em que a parte devedora for intimada pessoalmente para cumprir a obrigação fixada no título judicial, a teor do que dispõe o enunciado n. 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, se a parte formular pedido de pagamento das astreintes, deverá instruir o pedido com o comprovante ‘da intimação pessoal. Emende-se para atendimento destas determinações. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do processamento do pedido e arquivamento dos autos. Em suas razões recursais (ID 65631455), informa, inicialmente, que o CPC “manteve o princípio do sincretismo processual, o que significa que, no mesmo processo, podem ser executadas obrigações de pagar quantia certa e de fazer, sem a necessidade de fracionamento da sentença ou ajuizamento de requerimentos autônomos para cada tipo de obrigação.” Afirma que o CPC, em seu art. 513 é claro ao estabelecer a possibilidade de cumprimento de sentença nos mesmos autos, sem exigir o fracionamento de obrigações, para que se efetive a execução, quando tiverem natureza diversa, como por exemplo, de obrigação de pagar e de fazer. Aduz que a sentença atacada, ao desmembrar o cumprimento de sentença em duas execuções distintas, viola os princípios estampados no CPC, tais como a celeridade, a efetividade da jurisdição e a economia processual, previstos no seu art. 4o. Assevera que a tramitação conjunta não gera tumulto processual, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, mas, ao revés, unifica a marcha processual e evita o ajuizamento de ações autônomas, que não trazem benefício ao procedimento, porém, congestionam o Judiciário e retardando a satisfação do direito do credor. Pontua que a aplicação analógica do art. 780 do CPC é inadequada porque refere-se expressamente á execução de títulos extrajudiciais, que são regidos por procedimentos distintos daqueles aplicáveis ao cumprimento de sentença. Registra que a decisão viola diretamente os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a cumulação de pedidos autônomos de cumprimento de sentença aumenta o tempo de tramitação do processo, sobrecarrega o sistema judicial e prejudica o direito à rápida satisfação do seu crédito. Assinala que o Banco do Brasil figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito do TJDFT, de modo que a intimação eletrônica realizada é considerada à intimação pessoal, suprindo a exigência da Súmula 410 do STJ, necessária à cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Argumenta que o executado foi intimado eletronicamente, para cumprimento da obrigação de fazer, ao ficar ciente da sentença, contra o qual foi interposta apelação sem efeito suspensivo e, assim, a aplicação da multa é legítima, consoante jurisprudência do STJ e a legislação vigente. Pondera sobre a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, resultando em uma tramitação mais lenta, com a necessidade de se iniciar duas execuções distintas, bem como a exigência da intimação pessoal do executado importa na continuidade da execução, resultando em prejuízos à agravante. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se ao Juízo de origem que as obrigações de fazer e de pagar quantia certa sejam executadas conjuntamente nos mesmos autos, bem assim seja assegurada a imediata aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o direito da agravante ao cumprimento unificado da sentença, sem necessidade de fracionamento e, assegurar-se, a aplicação imediata da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, conforme sentença. Sem preparo, haja vista que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade do direito invocado. Isso porque, o pedido de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, regido pelo art. 513 do CPC[1], e seguintes, tem procedimento diverso, ao passo em que o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, rege-se pelo disposto no art. 536 do CPC[2]. Os procedimentos são incompatíveis entre si, e diversamente do defendido pela agravante, o cúmulo da execução das obrigações de natureza distinta, gerariam atraso na satisfação do seu direito, seja quanto ao percebimento do valor pecuniário, seja quanto à suspensão dos descontos dos empréstimos, indo ao encontro à eficiência processual, bem assim, à celeridade e economia processual. A respeito do tema, o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DE CUMPRIMENTO ULTRAPASSADO. PROSSEGUIMENTO COMO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em tese, impossível a cumulação da execução por quantia certa (alimentos in pecúnia) e de obrigação de fazer (alimentos in natura), por incompatibilidade de procedimentos. 2. Se o prazo de cumprimento da obrigação de fazer já transcorreu, inviável cogitar-se de adimplemento da obrigação na forma originariamente estabelecida. 3. Constatado o inadimplemento absoluto da obrigação estabelecida em acordo extrajudicial, não faz sentido exigir-se o ajuizamento de ação específica de execução da obrigação de fazer, quando é plenamente sabido que o prosseguimento do feito, inevitavelmente, seguirá aquele do parágrafo único do art. 821 do CPC, qual seja, de execução por quantia certa. 4. A interrupção da prescrição, na forma do art. 202, inc. VI, do Código Civil, exige ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, o que não se verifica por meio de simples mensagens de WhatsApp, ainda mais quando sequer é possível extrair a real intenção das partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1676632, 0716200-06.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023.) (grifo acrescido) APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ARTIGO 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual para resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 1.2. Por conseguinte, o não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da peça de ingresso (artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. A cobrança de crédito pela via da execução direta exige que a obrigação contida no título extrajudicial seja líquida (com valor ou bem exato ou aferível aritmeticamente), certa (observância dos requisitos formais do título, como identificação das partes e do objeto, bem como da forma, local prazo e eventuais condições de pagamento, eventual subscrição de testemunhas, etc) e exigível (precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, seja por estar vencida, seja pelo implemento da eventual condição ou termo). 3. Se as obrigações de fazer (CPC, arts. 814/8155) e de pagar quantia certa (CPC, arts. 824 e 829) seguem ritos próprios, não é possível sua reunião em um único feito executivo, uma vez que a cumulação da execuções somente tem pertinência quando idênticos os procedimentos (art. 780 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287077, 0712691-54.2019.8.07.0006, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 15/10/2020.) (grifo acrescido) No tocante à alegação de errônea aplicação analógica do art. 780 do CPC[3], esta Corte tem o entendimento de que se aplica ao cumprimento de sentença, ante à falta de dispositivo específico, como ocorre no caso, sobretudo, porque, como se sabe, a analogia cabe em caso de lacuna legislativa, a fim de colmatá-la, otimizando a aplicação do dispositivo legal. Lago outro, não se vislumbra equívoco da decisão embargada, no tocante à determinação de que se intime o agravado para que cumpra a obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, haja vista ser necessário que se dê ao executado a possibilidade de cumprimento do disposto no art. 525 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o art. 536, §4o desse dispositivo legal, verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm , no que couber. Portanto, cabe ao exequente optar por requerer a intimação do executado para que, cumpra no prazo assinado, a obrigação de fazer, para só, então, caso descumprindo, falar-se em aplicação da multa astreinte, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Na verdade, a decisão atacada, em princípio está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Assim, não se verificando, em princípio, a probabilidade do direito, resta inviável a concessão da liminar, não sendo necessário dizer sobre o risco de dano ao processo, considerando que é necessária a conjunção simultânea dos requisitos, para tanto. Por fim, destaca-se que o indeferimento da liminar, neste momento processual, não impede que, posteriormente, seja alterada a decisão, quando do julgamento do mérito propriamente, após a manifestação da parte contrária. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [2] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. [3] Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.